Tribunal: TJDFT
Processo: 0714891-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714891-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO ROCHA DA SILVA AGRAVADO: ARILDA APARECIDA ALVES FREITAS DECISÃO BRUNO ROCHA DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 230619159, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (arbitramento de aluguéis) movido contra ARILDA APARECIDA ALVES, que rejeitou a sua impugnação ao cálculos, referente ao termo final da obrigação de pagar aluguéis, in verbis: “Nada a prover acerca da petição do requerido, de ID 225401973, tendo em conta que após diversos questionamentos quanto aos valores devidos, a Contadoria Judicial elaborou os cálculos de ID 172072413 os quais foram devidamente homologados pela decisão de ID 186296241, preclusa. Não bastasse isso, o requerido já havia manifestado expressa concordância com os cálculos (ID 180406708), de forma que a pretensão manifestada pela petição de ID 225401973 caracteriza comportamento contraditório da parte, vedado pelo ordenamento jurídico. [...] Além disso, não há notícia de que tenha havido interposição de recurso contra a decisão de ID 222117793, de forma que o feito deve prosseguir na forma da referida decisão. Expeça-se alvará para transferência do valor de R$ 386,99 e acréscimos (ID 191641450) em favor da autora, observados os dados bancários indicados na ID 222777090. Fica intimada a parte autora a promover o recolhimento das custas referentes à fase de cumprimento de sentença, para que seja recebido o pedido de ID 222777090 e tenha início a fase de cumprimento de sentença, com a intimação do devedor nos termos do art. 523 do CPC. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. ARILDA APARECIDA ALVES FREITAS requereu o cumprimento da sentença quanto ao seu crédito relativo aos aluguéis do imóvel situado na SQS 312, Bloco G, Apartamento 204, Brasília-DF, oriundo da ação de dissolução de condomínio e arbitramento de aluguéis movida contra o seu ex-companheiro BRUNO ROCHA DA SILVA. Quanto ao objeto da controvérsia recursal, a r. sentença exequenda (id. 68085874, autos originários), integrada pela r. decisão que acolheu em parte os embargos de declaração (id. 70462638, autos originários), julgou procedente o pedido de arbitramento de alugueis, nos seguintes termos: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: DETERMINAR a dissolução do condomínio havido entre as partes em relação ao imóvel sito SQS 312, bloco G, apartamento 204 - Asa Sul/Brasília-DF, mediante alienação judicial em hasta Pública resguardando-se o direito de preferência na aquisição do bem, conforme avaliação, nos termos do Código de Processo Civil, observadas as frações ideais de 92% para o requerido e 8% para a requerente; CONDENAR a requerente-reconvinda ao pagamento de R$ 47.731,37 [quarenta e sete mil setecentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos], corrigido monetariamente conforme INPC desde o desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; CONDENAR o requerido-reconvinte ao pagamento do valor de aluguéis na cota parte da requerente desde a citação [13/9/2018] até a data do trânsito em julgado da sentença que extinguir o condomínio do bem imóvel sito SQS 312, bloco G, apartamento 204 - Asa Sul/Brasília-DF, corrigido monetariamente conforme INPC, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação conforme cálculo do laudo do perito [somente incidente após maio de 2020] abatido o valor de R$ 16.302,84 [dezesseis mil trezentos e dois reais e oitenta e quatro centavos], já depositados em juízo. AUTORIZAR a requerente-reconvinda a levar a quantia de R$ 16.302,84 [dezesseis mil trezentos e dois reais e oitenta e quatro centavos]; PERMITIR a compensação entre crédito e débito, na forma do art. 368 do Código Civil. [...] Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1.” (id. 20592615, págs. 7/8) Remetido o processo à Contadoria Judicial para calcular os valores das condenações, a Serventia apontou o valor R$ 13.570,35, apurado até setembro/2023, devido à agravada-executada pelos aluguéis (id. 172072413, autos originários). Intimadas as partes, o agravante-executado concordou com os cálculos (id. 173049093, autos originários), e a agravada-exequente impugnou-os, aduzindo que a Contadoria Judicial “não observou o contido na r. sentença ID 68085874 quando manda calcular os alugueres no período compreendido da data da citação até o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o condomínio, esteja alugado ou não” (id. 173170454, autos originários). Retornado o processo à Contadoria Judicial, os cálculos foram ratificados (id. 179034640, autos originários). Intimados, o agravante-executado reiterou a sua concordância quanto aos cálculos (id. 180406708, autos originários), e a agravada-exequente não se manifestou. Em seguida, o MM. Juiz proferiu r. decisão na qual homologou os cálculos da Contadoria (id. 186296241, autos originários): “Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que laudo da Contadoria obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade de seu trabalho, e achando a mesma adequada homologa laudo de ID no 179034640. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentad prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo sem ressalvas. À exequente para que dê início ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.” A r. decisão supracitada não foi impugnada por quaisquer das partes. Posteriormente, o agravante-executado apresentou manifestação impugnando o valor devido à agravada-exequente pelos aluguéis (id. 225401973, autos originários), aduzindo que o termo final a ser considerado seria o trânsito em julgado da dissolução do condomínio, em 13/8/2020, pois esse capítulo da sentença não foi objeto de recurso específico pela exequente, e não a data de 17/9/2021, “trânsito em julgado geral da apelação da Exequente” (pág. 4). Diante dos fatos acima relatados, concernentes apenas à controvérsia recursal, a impugnação do agravante-executado quanto ao cálculo que apurou o valor devido à agravada-exequente, fundamentado no alegado equívoco na adoção do termo final para a condenação, está acobertado pela preclusão lógica, porque ele concordou e ratificou sua concordância quanto aos cálculos da Contadoria Judicial, bem como pela preclusão temporal, tendo em vista que o MM. Juiz homologou referidos cálculos e da r. decisão não foi interposto recurso, além do que contraria o princípio da boa-fé, porque representa comportamento contraditório do agravante-executado com àquele já expressamente manifestado por ele no processo. Aliado a isso, a r. sentença exequenda estabeleceu quanto ao termo final da condenação ao pagamento dos aluguéis, “até a data do trânsito em julgado da sentença que extinguir o condomínio do bem imóvel sito SQS 312, bloco G, apartamento 204 - Asa Sul/Brasília-DF”. O trânsito em julgado da sentença supracitada ocorreu em 17/9/2021 (id. 103726293, pág. 8, autos originários), e esse foi o termo final adotado pela Contadoria Judicial, conforme inclusive esclarecido na sua manifestação em que ratificou as contas: “nos cálculos do núcleo de contas (ID 172072413 - Pág. 5), foram consideradas as parcelas vincendas até 09/2021”, e em relação aos quais o agravante-executado reiterou sua concordância (id. 180406708, autos originários). Em conclusão, diante dos elementos acima expostos, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora